Tribunal: TJSP
Processo: 1003783-82.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contratos bancários, cumulada com pelito indenizatório por danos morais - Pretensão de limitação de descontos mensais a título de empréstimos, firmados para consignação em benefício previdenciário - Sentença de improcedência – Pleito de reversão do julgado – Descabimento – Margem consignável que, in casu, não restou excedida, impossibilitando a limitação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contratos bancários, cumulada com pelito indenizatório por danos morais - Pretensão de limitação de descontos mensais a título de empréstimos, firmados para consignação em benefício previdenciário - Sentença de improcedência – Pleito de reversão do julgado – Descabimento – Margem consignável que, in casu, não restou excedida, impossibilitando a limitação pretendida – Inteligência da Lei n. 10.820/2003 e Lei n. 14.131/21 - Sentença mantida – Recurso desprovido.